Tribunal: TJSP
Processo: 0521614-44.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Município de Bauru – ISS – Exercícios de 2002 a 2005 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executivdiade ofertada e pronunciou a prescrição intercorrente – Insurgência do Município – Não acolhimento – Prescrição intercorrente configurada - Transcurso de mais de 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública quanto à tentativa frustrada de citação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Município de Bauru – ISS – Exercícios de 2002 a 2005 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executivdiade ofertada e pronunciou a prescrição intercorrente – Insurgência do Município – Não acolhimento – Prescrição intercorrente configurada - Transcurso de mais de 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública quanto à tentativa frustrada de citação da contribuinte, sem que ela tenha sido citada até o momento – Ainda que computados os períodos de paralisação do processo por morosidade do Poder Judiciário, a prescrição está consumada – Incidência da orientação vinculante exarada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.